Tribunal: TJBA
Processo: 8022553-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022553-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: RAIMUNDA DA SILVA E SILVA

Advogado(s)
:
TULIO MIRANDA PITANGA BARBOSA

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
FERNANDO MACHADO BIANCHI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGADA OMISSÃO QUANTO A PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS SOBRE
COBERTURA DE PROCEDIMENTO BUCOMAXILOFACIAL
POR PLANO DE SAÚDE. DECISÃO EMBARGADA FUNDADA NA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
EMBARGOS NÃO SE PRESTAM À REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento, indeferiu tutela recursal em ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência, sob fundamento de ausência de probabilidade do direito e perigo de dano.

Embargante sustenta omissão por ausência de manifestação expressa sobre precedentes (REsp 1.802.488/SP, TJ-RJ, TJ-SP) que reconhecem cobertura obrigatória de cirurgia bucomaxilofacial por plano de saúde com segmentação hospitalar.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão na decisão embargada por não enfrentar, de forma individualizada, precedentes jurisprudenciais invocados, quando a negativa da tutela antecipada recursal foi fundamentada na ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir

O art. 489, § 1º, VI, do CPC não impõe ao julgador, em decisão de cognição sumária, examinar exaustivamente todos os precedentes indicados, bastando fundamentação suficiente para a conclusão.

A decisão embargada afastou a tutela de urgência por insuficiência probatória e ausência de perigo de dano imediato, fundamentos autônomos que tornam desnecessário o exame detalhado dos precedentes citados.

Ausência de vícios integrativos (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). Pretensão de rediscutir mérito, o que é incabível em embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A decisão proferida em cognição sumária não está obrigada a enfrentar, individualmente, todos os precedentes invocados pela parte, quando a fundamentação adotada é suficiente para manter a conclusão."
"2. A ausência cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano inviabiliza a concessão de tutela antecipada recursal, ainda que haja precedentes favoráveis à tese de mérito."

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada/Relatora